Tribunal: STF
Processo: HC 262585
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo da Silva Salgado Ferreira contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico privilegiado na primeira instância. Na Corte loca, foi parcialmente provido o recurso da defesa, para afastar o aumento da pena-base e provido o recurso ministerial para afastar a causa de diminuição tráfico privilegiado, aumentando a pena para 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, afastando também as penas substitutivas.



    Neste writ, a defesa pretende a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade do entorpecente, por si só, não constitui fundamento idôneo para o não reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Alega que deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau.



    Requer, ao final:



    “a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida, com o fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, aplicando o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, com a fixação de regime inicial aberto, substituída a pena por restritivas de direito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de ofício da ordem.



    Isso porque o Tribunal local e o Superior Tribunal de Justiça, ao afastarem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, referiram-se, unicamente, à quantidade de droga apreendida (14 protótipos de tijolo, de maconha, pesando 9.837,40 gramas). Confira-se o seguinte trecho da decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas:  



    “O Tribunal de Justiça assim fundamentou o provimento do recurso ministerial (fls. 47-52): 



    Na derradeira etapa da dosimetria, merece provimento o pedido do Ministério Público, devendo ser afastada a causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    A causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. 



    Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha. 



    Ora, o acusado foi detido em posse de 14 protótipos de tijolo, de maconha, pesando 9.837,40 gramas, o que evidencia sua ligação com a criminalidade, pois traficantes não iriam entregar tal quantidade de drogas para pessoa que não esteja envolvida com eles. 



    Assim, o redutor deve ser afastado, de modo que a pena do réu resta definitiva em sua base. 



    O regime prisional, como requer o MP, deve ser fixado no inicial fechado, uma vez que é o mais adequado ao presente caso. Ademais, a imposição de modalidade diversa, não atenderia ao princípio da suficiência. 



    [...] 



    Ademais, o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal. 



    Ora, no caso em tela, o acusado não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada periculosidade, sendo detido em posse de vultosa quantidade de maconha, mantendo o nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal. 



    Destaca-se, ainda, que, apesar do fato de não ter sido fixada a pena-base acima do mínimo, as circunstâncias judiciais do acusado são negativas, conforme acima explicitado, de modo que o regime menos gravoso não é suficiente. 



    Como asseverou o Ministério Público Federal, "considerando que o paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes (9.837,40 gramas de maconha), resta demonstrada a dedicação a atividades criminosas e que não é iniciante no comércio ilícito de drogas, não merecendo reparo o afastamento da minorante do tráfico privilegiado" (fl. 117). 



    A propósito:



    (...)



    No que diz respeito ao regime prisional fechado, este foi concretamente fundamentado na periculosidade do paciente, considerando a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 10 kg de maconha). 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (edoc. 3, 2-4 - grifei).  



    A sentença de primeiro grau, por sua vez, assim resolveu a questão:  



    “Passo a dosar a pena. 



    Pena-base: o acusado é motorista de aplicativo e transportava grande quantidade de droga, 14 tijolos de maconha, com peso aproximado de 10kg, o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal, em 06 anos e 600 dias-multa; Agravantes e atenuantes: o acusado confessou o delito, de modo que atenuo a pena de 1/6, obtendo 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; Causas de aumento e diminuição da pena: o acusado, que tem 26 anos de idade, é primário e exercia atividade lícita, não havendo óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, destacando-se que ele não era o proprietário das drogas e aceitou realizar conduta de maior vulnerabilidade, por pagamento de valor determinado. Assim, diminuo a pena de 2/3, obtendo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. 



    Presentes os requisitos legais, substituo a pena de prisão por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais. 



    Para a hipótese de conversão, fixo o regime inicial aberto.”



    Não obstante os fundamentos invocados pelo TJSP e pelo STJ para o afastamento da benesse, observa-se que a recusa foi lastreada na expressiva quantidade de droga e sem que fossem indicadas circunstâncias outras concretas com aptidão para demonstrar que o paciente integra organização criminosa ou seja dedicado a atividades ilícitas.



    Não se desconhece a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a consideração da quantidade e a qualidade da droga apreendidas na terceira fase da dosimetria para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (ARE-RG 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/14 e HC 201678, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021).



    Todavia, no presente caso, a quantidade apreendida não pode impedir, por si só, a aplicação do redutor no grau máximo, sem considerar outros elementos concretos que demonstrem a dedicação do paciente às atividades criminosas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas:  



    “Penal e Processual Penal. Agravo regimental em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Regime prisional. Fundamentação. Necessidade. Ordem concedida. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Caso concreto envolvendo paciente primária e de bons antecedentes, menor de 21 anos na data dos fatos, condenada a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico de quantidade não relevante de drogas (53,3 g de cocaína). Circunstâncias essas que desautorizam a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio no art. 42 da Lei de Drogas. 2. À falta de fundamentação idônea para a recusa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em se tratando de pequena traficante, primária e de bons antecedentes, mãe de três filhos menores de 12 anos, a ordem deve ser concedida, com a incidência da minorante. 3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, de minha relatoria). No mesmo sentido, o HC 192.167, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 116.049, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. O regime prisional aberto se afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 203738 AgR, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (HC 208115 AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão o Ministro  NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).  



    Ante o exposto, nego seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para restabelecer a sentença de primeiro grau, nos autos do processo nº 1501148-61.2023.8.26.0617, da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP.



    Deem ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1.011.689/SP) e ao TJSP (Apelação Criminal nº 1501148-61.2023.8.26.0617), para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente